Tribunal: TJSP
Processo: 1015516-79.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
RECURSO – Apelação - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Insurgência da autora contra descontos em seu benefício previdenciário, com base em empréstimo consignado que afirma desconhecer. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE:

Ementa:
RECURSO – Apelação - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Insurgência da autora contra descontos em seu benefício previdenciário, com base em empréstimo consignado que afirma desconhecer. Sentença de procedência. Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo Banco. Impugnação da autora contra os respectivos contratos, deixando o Banco de se desincumbir do ônus probatório de comprovar a legitimidade.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. Pretensão do réu de afastamento da devolução das quantias pagas indevidamente. INADMISSIBILIDADE: Houve comprovação da fraude na contratação do empréstimo, razão pela qual os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples.
DANO MORAL. Pretensão do réu de que seja afastado ou reduzido o quantum indenizatório. ADMISSIBILIDADE: O dano moral não foi configurado. Ausência de inscrição no cadastro de devedores ou de comprovação de aborrecimento excedente ao enfrentado no dia a dia ou de que o valor indevidamente descontado tenha colocado em risco a sobrevivência da autora. Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.